Tribunal: STF
Processo: HC 200333
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.850.458/PR, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 621, I E III, DO CPP. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 492 DO CPC. TEMA DECIDIDO POR MAIORIA DE VOTOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO, NO ACÓRDÃO QUE JULGA O AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE QUANDO AS RAZÕES DO REGIMENTAL REPISAM AS TESES DO RECURSO JÁ ANALISADAS PELO RELATOR OU PRODUZEM ARGUMENTAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 3º E 489, § 1º, IV, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório não foi contrário à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), já que alicerçado em um ‘conjunto de provas harmônico, coeso e coerente, indicando que os acusados cometeram os crimes que a denúncia lhes imputa’.
    2. Nesse contexto, o exame da suscitada afronta ao art. 621, I e III, do CPP, sob o argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
    3. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    4. O Tribunal a quo ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência.
    5. Tratando-se, portanto, de matéria contra a qual não se insurgiu oportunamente a defesa dos réus, impossível a alteração dos critérios então utilizados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, uma vez que transitada em julgado a matéria, resta preclusa a insurgência quanto a esse ponto.
    6. Este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, (...)’ (AgRg no AREsp 1.704.043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020), o que, como visto, não é o caso dos autos.
    7. Não se verifica a apontada ofensa ao § 3º do art. 1.021 do CPC, quando há renovação dos fundamentos trazidos na decisão monocrática impugnada, em sede de julgamento de agravo regimental, se o recorrente repisa as mesmas teses do recurso especial já analisadas pelo relator ou produz argumentação que não se revela capaz de infirmar as razões de decidir do julgado, consoante inteligência dos arts. 1.021, § 3º, c/c o 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 245-246 do doc. eletrônico 6). 
    Neste habeas corpus, a defesa traz as seguintes teses para apreciação: 
    “1- por todas as razões elencadas no item II.1 e IV, por nítida afronta ao art. 157 do CPP, art. 5, LVI da CF e art. 25, parágrafo único da Lei 13.869/2019, reconhecer tratar a ação penal que se pretende revisionar tratar de um único caso válido no mundo jurídico dos autos, o tal caso Sinval, já que os demais foram declarados inexistentes por terem sido descortinados em cima de provas ilícitas e, em consequência, declarar a ilegalidade/teratologia no agravamento de pena sob a fundamentação de que eram ‘...vários delitos, vários contribuintes, vários pedidos de propina, viver de crimes e organizar atividades ilícitas’;
    2- por todas as razões elencadas no item II.2 e IV, reconhecer que o fato do réu ter curso superior e família estável não serve de razões para agravar a pena, ainda mais no crime imputado (art. 3, II da Lei 8.137/90), que por tratar de legislação especial, dirigida aos crimes de funcionários públicos do Fisco ou crimes de colarinho branco, só podem ser praticado por aqueles que tem curso superior, e já tem a pena mínima agravada (3 anos) em comparação com o crime de corrupção do art. 317 do CP, e em consequência, reconhecer ser verdadeiro bis in iden com o tipo penal o agravamento por estas razões, declarando da mesma forma sua ilegalidade/teratologia;
    3- por todas as razões elencadas no item II.3 e IV, por nítida afronta ao art. 492 do CPC, art. 617 do CPP e Súmula 160/STF, reconhecer que se trata julgamento extra petita, em verdadeira reformatio in pejus, agravar a pena desconsiderando o termo médio, já que ponto em que o órgão da acusação não apelou, e portanto, o réu não pode apresentar suas contrarrazões em respeito ao contraditório e devido processo legal, em total afronta ao art. 5, LV da CF, e ao final, em consequência, manter então o critério do termo médio, aumentando 3 meses e 22 dias se alguma vetorial na 1ª fase for mantida;” (pág. 21 da petição inicial; grifos no original).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para ”revisionar a pena aplicada para Alexandre e redimensioná-la para seu mínimo legal de 3 anos, alterando o regime de cumprimento inicial semiaberto para aberto, reconhecendo o error in judicando nos termos acima requeridos (págs. 21-22 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Como se vê, os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora questionado (Recurso Especial 1.850.458/PR), que, na parte alusiva à dosimetria da pena, limitou-se a assentar que o “Tribunal a quo [Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4] ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência”.
    Daí ter concluído que, por se tratar de “matéria contra a qual não se insurgiu oportunamente a defesa dos réus, impossível a alteração dos critérios então utilizados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, uma vez que transitada em julgado a matéria, resta preclusa a insurgência quanto a esse ponto”. 
    Nesse contexto, o exame das questões por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Além disso, embora a decisão ora atacada tenha sido proferido em recurso especial interposto de revisão criminal ajuizada na origem, este habeas corpus volta-se, na verdade, diretamente contra os fundamentos da sentença condenatória e do acórdão que julgou a apelação, tanto que a defesa, logo de início, adverte que, “para compreensão do que será aqui exposto não necessita revolvimento de provas, mas sim tão somente a leitura da sentença e/ou acórdão que se pretendia revisão” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Também por isso a análise aprofundada daqueles fundamentos levados a efeitos pelas instâncias ordinárias na dosimetria da pena implicaria supressão de instância.
    Não bastasse, contra a mesma sentença condenatória e anteriores impetrações no TRF4 e no STJ, a defesa já havia interposto nesta Suprema Corte o RHC 161.568/PR, de minha relatoria, ao qual neguei provimento, expondo os seguintes fundamentos:
    “No presente recurso, o recorrente requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como a redução do quantum da multa, sob os seguintes argumentos:
    ‘[...] PRIMEIRO que para justificar as penas o juiz singular considerou que ‘...os réus cometeram vários crimes, vários fatos, vários contribuintes, vários supostos pedidos de propina e por isto tinham decidido viver do crime’, quando a ação penal trata de um único crime (o caso Sinval), um único fato, um único contribuinte e um único suposto pedido de propina; 
    SEGUNDO que para considerar as vetoriais de circunstâncias do crime e culpabilidade o juiz singular, além de dizer que eram vários crimes, entendeu que ‘...por ter o réu extensa educação, vínculos familiares estáveis e ótima situação financeira’, bem como ‘...integra uma minoria extremamente privilegiada, razão pela qual dele se espera uma conduta ainda mais escorreita’, razões que há tempos esta Corte considera ser genérica e não servir para fundamentar qualquer agravante, ainda mais no caso em concreto que imputou crimes da lei 8137, que, como cediço, só pode ser praticado por auditor fiscal, que naturalmente para exercer o cargo, tem que ter extensa educação (nível universitário).
    TERCEIRO que para considerar a pena de multa aplicada o juiz singular e Tribunal entenderam ter sido vários crimes, e não levaram em consideração que a pena aplicada consome quase a totalidade do patrimônio do réu, e com a juntada da DIPRF 2018 fica fácil se perceber o ponto’ (pág. 174 do documento eletrônico 2). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de não provimento do recurso.
    Inicialmente, porque o Supremo Tribunal Federal já definiu que ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 147.408-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido, destaco decisões de ambas as Turmas desta Corte, verbis:
    […]
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Vejamos o seguinte precedente:
    […]
    Ainda assim, não verifiquei, de plano, qualquer desproporcionalidade no cálculo da pena ou na fixação de seu regime de cumprimento. Da mesma forma, entendo que os valores das multas impostas aos pacientes foram valorados nos termos dos critérios estabelecidos pela norma penal”. 
    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator